Tribunal: TJSP
Processo: 0009229-05.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso Especial e Recurso Extraordinário - Juízo de retratação – Embargos à execução – Pagamento das diferenças devidas a título de GAM - Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso Especial e Recurso Extraordinário - Juízo de retratação – Embargos à execução – Pagamento das diferenças devidas a título de GAM - Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 - DECISÃO RETRATADA para retificar a solução do recurso, com provimento em parte do apelo, e, assim, determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E, com realinhamento do dispositivo do julgado e dos ônus econômicos do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000176828
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009229-05.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados LUZIA ANGELA DE SOUZA, NEIDE
APARECIDA BATISTA BARREIROS, LEDA MARIA DA COSTA, LUCY BRITO
RIZZONI, LUIZ CARLOS DE VICENTE, LUZIA HIRATA, LYGIA DE GUIMARÃES
SANTOS, NAIR ZAFRED, LOURDES MACKSSUD MARGARIDO, WOLMAR
IRAYDE GARDELIN DE ALMEIDA, NEUZA ROJA DE LIMA BONFIM, NILSEN
CALDEIRA FERREIRA PENTEADO, NONUVIA LIMA PARANHOS VASQUES,
NUNILA CASONATO RUSSO, WILMA JULIANO TEIXEIRA WHITAKER, NEUSA
DE OLIVEIRA, NADIR SANTA MORIAL BUENO, NELZYR WITZLER RIBEIRO,
LEILA TAZINAFFO CARDOZO, IEDA MARTINS GUERREIRO, LAERCIA DE
FREITAS ROCHA REZENDE, LAURA PONCE CHICARONI, LAURO MATTAR,
LAZARA APARECIDA DO NASCIMENTO SOARES, LUCIA DE FATIMA
MARTINELI, LUCILA CARMELINA TERNI MOREIRA, LENI THERESINHA
COSTA GARCIA, LEONOR MOSTEIRO DA SILVA, LISETE BANDEIRA MASCHIO
e LORIS MATTAR CASELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a retratação V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e DANILO PANIZZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No 20.187

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0009229-05.2012.8.26.0053 -Voto no 20.187
2
APELAÇÃO No 0009229-05.2012.8.26.0053
APELANTE: Fazenda do Estado de São Paulo.
APELADOS: Neide Aparecida Batista Barreiros e outros.
APELAÇÃO - Recurso Especial e Recurso Extraordinário -
Juízo de retratação Embargos à execução Pagamento
das diferenças devidas a título de GAM - Relação jurídica
não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame
do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros)
- Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema
905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG
e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com o
definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 -
DECISÃO RETRATADA para retificar a solução do
recurso, com provimento em parte do apelo, e, assim,
determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-
se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices
da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o
IPCA-E, com realinhamento do dispositivo do julgado e
dos ônus econômicos do processo.
Trata-se de recurso especial e de recurso extraordinário
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, contra o julgado da
apelação (fls. 297/302), em v. acórdão de minha relatoria, com resultado de
desprovimento do recurso voluntário da Fazenda e não conhecimento do
recurso oficial, que retorna à Mesa desta 1a Câmara de Direito Público,
para adequação ao tema 905, do C. STJ, e ao tema 810, do E. STF, fixados
no julgamento do REsp 1.492.221/PR e RE 870.947/SE, respectivamente,
por determinação da Presidência da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça (fls. 422/425).
É o relatório, em acréscimo aos anteriores.
Trata-se de embargos à execução de título judicial referente à
satisfação de condenação ao pagamento das diferenças devidas a título de
GAM, com discussão ora centrada apenas na aplicação, ou não, da Lei no
11.960/2009, para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora,
observando-se que o ponto reaberto para reexame do julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0009229-05.2012.8.26.0053 -Voto no 20.187
3
readequação é circunscrito à aplicação da Lei no 11.960/09, no cálculo
dos juros de mora e da correção monetária, que, no julgamento anterior,
determinou que a incidência dos juros devesse ser de acordo com a o art.
1o-F da Lei no 9.494/97.
E, assim, é o caso de adequação, ante a definição pelo C. STJ, no
tema 905, e pelo E. STF, no tema 810.
De fato, forçosa a adequação ao entendimento já assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
DJe de 30/10/2019, e pelo Supremo Tribunal de Federal no RE no
870.947/SE, Tema no 810, DJe de 22/09/2017, para modificar a r.
decisão prolatada em sede de apelação, que, a rigor, não está sintonizada
com o entendimento dos Tribunais Superiores, em relação à forma de
cálculo dos acréscimos, que se tem entendido de aplicabilidade oficial por
regramento de ordem pública, abstração à coisa julgada do feito cognitivo.
Definido pelo E. STJ o tema 905 (case REsp 1.492.221/PR,
1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques), em sintonia com o definido
pelo E. STF, no tema 810 (RE 870947), acerca da constitucionalidade e
validade da correção monetária e dos juros de mora, conforme previsto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
com a fixação das seguintes teses:
(i) quanto aos juros de mora: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0009229-05.2012.8.26.0053 -Voto no 20.187
4
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
(ii) quando à correção monetária: “O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina.”
Assim, sintonizando o presente caso (referente a débito não oriundo de
relação jurídico-tributária) com essas teses, impõe-se determinar, para os
juros de mora, a necessidade de aplicação dos índices da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 (a partir de sua vigência), e,
quanto à correção monetária, a aplicação do IPCA-E, que, ante a
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, neste ponto, tem sido
considerado o mais adequado para recompor as perdas decorrentes da
inflação, conforme a orientação jurisprudencial.
Outrossim, para a aplicação das referidas teses, nem o STF (tema
810) nem o STJ (tema 905) apontaram modulação alguma de seus efeitos,
não se admitindo migrar para esse campo os efeitos da modulação das
ADIs 4.357 e 4.425: a) a uma, porque modulação de efeitos é, no sistema,
exceção, e, por isso, quando não é expressamente apontada pelo órgão
que fixa a tese jurídica, não é viável sua marcação; b) a duas, porque, em
sede de exceção, é vedada a aplicação analógica e a interpretação
extensiva; c) a três, porque, da leitura de todos os julgados correlatos
(especialmente naquele relativo ao Tema 810 do STF), fica clara a intenção dos
julgadores em não apontar modulação alguma de efeitos às teses relativas
aos tais temas, a revelar que, de fato, não deve haver modulação alguma;
d) a quatro, porque os pressupostos fenomenológicos de suporte das ADIs
4.357 e 4.425 são específicos (tributários e relativos aos pagamentos de precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0009229-05.2012.8.26.0053 -Voto no 20.187
5
e de RPV) e, portanto, não equiparáveis aos que informam as teses
atreladas aos temas 810 do STF e 905 do STJ, nada justificando, assim,
invocar o princípio de isonomia, de identidade de razão jurídica, de
uniformidade jurisprudencial ou de segurança jurídica.
Logo, é o caso de modificar o julgado referente ao v. acórdão,
alterando o resultado do recurso de apelação com realinhamento do
dispositivo do julgado e, assim, em retratação, julgar procedente em parte
os embargos e retificar a forma de cálculo dos acréscimos, para constar
que os juros de mora devem ser calculados conforme os índices da
caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 (a partir de sua
vigência), e a correção monetária, conforme o IPCA-E. Tudo por fim, com
realinhamento dos encargos econômicos do processo, para, ante a
sucumbência parcial, determinar que cada parte arque com a metade das
despesas processuais e com a verba honorária de seu patrono (inaplicável o
novo CPC, ante a data em que foi proferida a r. sentença recorrida).
Ademais, oportuno registrar que não há necessidade de se
aguardar o trânsito em julgado, quer da tese fixada pelo C. STJ (tema 905),
quer da tese fixada pelo E. STF (tema 810), que são harmônicas e as quais
se deve observância imediata, conforme firme direção do E. STF, que
aponta, em caso de tese vinculante, com eficácia erga omnes, de decisão
de inconstitucionalidade ou de precedente firmado pelo Plenário dessa
Corte, para a necessidade de sua aplicação a partir da publicação da ata
de julgamento, e não da publicação do acórdão, a indicar ser despiciendo
aguardar o referido trânsito em julgado (cf. Rcl no 3.632 AgR/AM, rel. Min. Eros
Grau; ARE no 930.647 Agr/PR, rel. Min. Roberto Barroso; RE no 781214 AgR/Sp e
612.375 AgR/DF, ambos rel. Min. Dias Toffoli). E, por fim, consta que já foram
julgados os Embargos de Declaração, sem modulação alguma, no feito
atrelado ao tema 810 do E. STF, caindo por terra a decisão anterior de
suspensão do Min. Luiz Fux.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0009229-05.2012.8.26.0053 -Voto no 20.187
6
Com isso, então, o recurso de apelação deve ter o resultado
alterado para provimento parcial, e, daí, os ônus econômicos do processo
devem ser realinhados, anotada a não aplicação do novo CPC para o caso.
Logo, cada parte arcará com 50% das despesas processuais e com a verba
honorária de seu patrono.
Pelo exposto, ACOLHE-SE A RETRATAÇÃO para constar o
provimento parcial do apelo, com a nota de retificação na forma do cálculo
dos acréscimos, e, assim, constar a procedência parcial dos embargos à
execução, destacando-se, no cômputo dos juros de mora, a aplicação da
Lei no 11.960/09 (índices da caderneta de poupança), a partir de sua vigência,
e, quanto à correção monetária, o IPCA-E, realinhando-se também os
ônus econômicos do processo, nos termos retro.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator